Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-42.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), MARJORIE LUZ DE ANDRADE SILVA - CPF: 275.149.271-15 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
O
MISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - REJEIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - REJEITAR.

- Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração.

- Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

-
Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias especial e extraordinária, devem ficar demonstradas as figuras elencadas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARJORIE LUZ DE ANDRADE SILVA
, questionando o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido inicial de pagamento do adicional de periculosidade, na fração de 30%, a servidora pública na função de apoio administrativo educacional, especificamente na função de vigilante.

A embargante alega que, ao julgar improcedente o pedido, o Tribunal deixou de considerar a tramitação da reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000, na qual foi deferida a suspensão dos efeitos do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 até decisão de mérito. Argumenta que, estando suspensa a tese do IRDR, este não poderia ter sido utilizado como fundamento para a decisão.

Requer, assim, o provimento dos embargos para a reforma ou anulação do acórdão, ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento da mencionada reclamação, uma vez que sua decisão influenciará diretamente este processo.

Intimada nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, a parte Embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

No caso em análise, a parte embargante não tem razão, pois, embora busque a reforma ou anulação do acórdão, ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento da reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000, em que foi deferida a suspensão dos efeitos do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 até decisão de mérito, tal argumento não se sustenta.

O comunicado emitido pela Turma Recursal Única referente ao mencionado IRDR determina a suspensão dos
"processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais"
. Contudo, essa determinação não se aplica ao presente caso.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece:

Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. negritei

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, que
“dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica”
, ao descrever as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional, definiu como especialidades os perfis de nutrição escolar, manutenção de infraestrutura, transporte, vigilância e segurança.

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de
Infra-estrutura
, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d)
Vigilância, cujas principais atividades são:

fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, não existe a regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Assim, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, bem como das atividades que fazem jus, não é juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário.
Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO ­— REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ­— RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora. Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(N.U 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade. (N.U 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Em questão similar, já decidiram as Cortes Superiores:

[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que
é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

[...]

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados:
ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 12/5/2014. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016 - negritei).

[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016 - negritei
).

Não bastasse isso, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei local, visto que o apelado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é ‘indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017).

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

(...)
”

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024